Tribunal: TJMT
Processo: 1003620-87.2022.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003620-87.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE), ANDRE SOARES BESERRA - CPF: 004.381.271-61 (RECORRIDO), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APARELHO CELULAR. MAU USO NÃO COMPROVADO. VÍCIO NO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA NÃO SANADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 18, § 1º, inciso II da Lei nº, não sendo o vicio sanado dentro do prazo legal, o consumidor tem direito a restituição imediata do valor desembolsado na aquisição de produto defeituoso.

Deve ser afastada a condenação a título de dano moral se não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, uma vez que o produto não foi devolvido ao consumidor por inconsistência no endereço de devolução, bem como após ter sido solicitado ao consumidor informações quanto à confirmação de endereço este se negou a fornecê-lo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003620-87.2022.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Apple Computer Brasil LTDA

Recorrida(s):

Andre Soares Beserra

Lojas Americanas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR as Reclamadas a efetuar a devolução em do valor cobrado e efetivamente pago de R$ 10.499,00 (dez mil quatrocentos e noventa e nove reais), em favor do Reclamante, devidamente corrigido pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).”.

A Reclamada, ora Recorrente visa à reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o aparelho celular apresentou defeito por culpa exclusiva do consumidor e que não há que falar em falha na prestação dos serviços da reclamada, pois não houve negativa no reparo/substituição do aparelho celular.

Da análise dos autos, observo que o consumidor adquiriu o aparelho celular em 30.10.2021, da marca Apple, modelo Iphone 13 PRO256GB, qual começou a esquentar e não mais carregava, e em razão disso parou de funcionar, então em 30.04.2022, foi encaminhado para a assistência técnica que não realizou o conserto ou troca do aparelho, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação.

Denoto que não estou comprovado nos autos que o vício apresentado no celular foi em decorrência do mau uso deste, tendo em vista que inexiste laudo emitido pela assistência técnica demonstrando a causa do alegado vício que afasta a cobertura da garantia.

Com efeito, se não restou comprovado o mau uso do produto em questão, a consumidora faz jus a restituição do valor desembolsado por este, nos termos do art. 18, § 1º, II do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante ao dano moral, verifico que apesar de não ter havido o conserto deste, o aparelho não foi devolvido ao consumidor em razão do endereço de devolução se encontrar incompleto e quando a recorrente solicitou confirmação dos dados o autor se recusou a fornecê-lo, portanto, contribuiu para o aparelho celular não lhe fosse devolvido.

Ademais, o dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade.

Se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, tal fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023